Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. PRELIMINARES. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REVELIA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SUSPENSÃO DO FEITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, LEI 11.101/05. FASE CONHECIMENTO. INCABÍVEL. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. LEI No 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO. ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PROMISSÁRIA COMPRADORA. DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a resolução do contrato entabulado entre as partes por culpa da ré e condená-la a devolver à autora a integralidade das parcelas pagas diante do atraso na entrega de unidade imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir i) a ocorrência da deserção; ii) se há inovação recursal diante da revelia da parte ré; iii) se o processamento da recuperação judicial impõe o sobrestamento da ação de conhecimento; iv) se a relação jurídica em discussão é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor; v) a possibilidade de rescisão do contrato e de devolução dos valores pagos em razão do inadimplemento contratual pela promitente vendedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura a deserção recursal quando há expresso pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.
4. Os fatos não impugnados e tidos, pois, por incontroverso, não podem ser rediscutidos em sede recursal, haja vista que a preclusão temporal obsta a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido declinada na contestação.
5. O recurso não se presta a devolver o prazo para contestação não utilizado tempestivamente pela parte, sob pena de afronta do fenômeno processual da preclusão temporal e de ocorrer supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
6. “A finalidade da suspensão legal determinada pelo artigo 6o da Lei 11.101/2005 é impedir a cobrança de dívidas e permitir a recuperação da empresa, o que não impede o prosseguimento de demanda em fase de conhecimento (parágrafo 1o do mesmo dispositivo), (...)”. (Acórdão 1720900, 07042673820198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6.1. Incabível o pedido de suspensão processual no caso dos autos, já que a presente Ação Declaratória c/c Indenizatória tem natureza de fase de conhecimento.
7. A despeito de o contrato de compra e venda em discussão ter como objeto unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas não devem ser analisadas sob a ótica da Lei 13.786/2018, porquanto foi celebrado antes da sua vigência, devendo ser avaliado sob a luz do Código Civil e Código de Direito do Consumidor.
8. Da demonstração de descumprimento contratual da construtora decorre o direito do promissário comprador de pedir a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, com o retorno das partes ao estado anterior e consequente devolução das quantias pagas pelo contratante.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de supressão de instância acolhida. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 341, 344, 346, 1.014. CC, art. 475, 1.358-C. LINDB, art. 6o, §1o. CDC, arts. 2o e 3o. Lei no 11.101/2005, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 543 e do Tema 577, STJ. Acórdão 2037676, de Relatoria da Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal. Acórdão n.1164065, de Relatoria da Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível. Acórdão n.1140257, de Relatoria da Desa. Simone Lucindo 1a Turma Cível. Acórdão 1720900, de Relatoria da Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. Acórdão 1639909, de Relatoria da Desa. Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível.